Tribunal: TJSP
Processo: 2083581-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pretensão de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de revisão criminal – Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083581-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ADRIANO
SEIXAS MARQUES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083581-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.842
2
Voto no 10.842
Habeas Corpus no 2083581-78.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 3a Vara Criminal
Impetrante: Fernando Nicolás Penco Juvé (Defensor Público)
Paciente: Adriano Seixas Marques dos Santos
Habeas Corpus Paciente condenado definitivamente pela prática
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06

Pretensão de fixação de regime mais brando e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Via eleita
inadequada Questão a ser discutida em sede de revisão criminal
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso e condenado a cumprir a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que impôs regime inicial diverso do
aberto, carente de fundamentação idônea, pois baseada na hediondez e gravidade abstrata
do delito. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente é primário, de bons
antecedentes, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a pena imposta
ficou abaixo de quatro anos, portanto, preenche todos os requisitos para a substituição da
pena corporal por penas alternativas. Salienta-se que diante da pandemia e o decidido no
ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando
diminuir possíveis danos à população carcerária, a substituição da pena corporal constitui
medida adequada.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja fixado o
regime aberto em favor do Paciente, bem como substituída a pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 24/25).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083581-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.842
3
ordem. (fls. 31/37)
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
Com efeito, verifico que o Paciente foi condenado à pena
privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo que a r.
sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 09/09/2019
e, para a Defesa, em 13/09/2019 (cf. fls. 131, dos autos originários).
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
a revisão criminal, com previsão no art. 621 e seguintes, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Paciente condenado, por sentença
transitada em julgado, como incurso no art. 14, da Lei no
6.368/76.
Alegação
de
inocência
do
acusado,
não
observância do contraditório e da ampla defesa e utilização
de provas ilícitas. Inadequação da via eleita. Habeas corpus
que não se afigura como meio idôneo para análise da
questão, sendo a Revisão Criminal a forma adequada de
desconstituição de decisão condenatória transitada em
julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo
Penal.
Writ
não
conhecido.”
(HC
no
2105056-06.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Sérgio
Coelho, j. 27/07/2017) (Destaquei).
“Habeas Corpus - Alteração de condenação imposta por
venerando
acórdão
já
transitado
em
julgado
-
Impossibilidade de se discutir pela presente via impetrada a
alteração ou nulidade pretendida, o que poderá ser objeto de
recurso apropriado, qual seja, a revisão criminal -Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083581-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10.842
4
não conhecida.” (HC no 0015934-81.2012.8.26.0000, Relator
Desembargador Pedro Menin, j. 08/05/2012) (Destaquei).
Da mesma forma entendeu o C. STF no julgamento do
Habeas Corpus no 98.206/DF, ocasião em que se assentou que “o habeas corpus não faz às
vezes de revisão criminal, pressupondo a prática de ato de constrição à margem da ordem
jurídica e a alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade de ir e vir do cidadão, devendo
as premissas fáticas surgirem dos pronunciamentos judiciais contrários à defesa” (STF,
HC 98206-DF, 1a T., Relator Ministro Marco Aurélio, j. 11/05/2010).
Assim, a análise dos pedidos em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
Anoto, por oportuno, que, em consulta aos autos do processo
de execução, verifica-se que o Paciente foi progredido ao regime semiaberto em
17/12/2019. E, em decisão datada de 19/05/2020, lhe foi concedido o livramento
condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora